Tribunal: STF
Processo: RE 85879
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA DE VALOR INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSIDIO MANIFESTO COM A
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE INSUSCETIVEL DE DEMONSTRAR-SE COM A
INVOCAÇÃO DE JULGADO DE TURMA. DIVERGENCIA INEXISTENTE COM DECISÃO
DO PLENO OU COM A SÚMULA 487. RECURSO NÃO CONHECIDO.